Tribunal: TJES
Processo: 5002027-71.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002027-71.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELMA MIRANDA FERREIRA e outros (8)

APELADO: quaisquer pessoas que estejam no imóvel objeto da presente demanda e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Elma Miranda Ferreira e outros contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. Alegam omissão quanto à análise da má-fé do recorrido, sustentando que este teria ciência de que o imóvel pertencia a terceiros, o que caracterizaria precariedade da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não examinar a alegação de má-fé e precariedade da posse do recorrido ou se a matéria foi expressamente enfrentada, revelando-se incabível a via aclaratória para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal.

O acórdão embargado analisou detidamente a natureza da posse do recorrido, reconhecendo-a como justa e de boa-fé, com base em justo título (CC, arts. 1.200 e 1.201) e na ausência de comprovação da posse anterior pelos embargantes (CPC, art. 561, II).

A decisão citou fundamentos legais e jurisprudenciais (REsp n. 1.148.631/DF, Min. Marco Buzzi) para concluir pela improcedência da pretensão possessória dos embargantes.

Inexiste omissão, pois a alegação de má-fé foi expressamente enfrentada, e a insurgência traduz apenas inconformismo com a valoração das provas, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão quando enfrenta de modo expresso e fundamentado a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas já examinadas no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 561, II; CC, arts. 1.197, 1.200 e 1.201.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, REsp n. 1.148.631/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.08.2013, DJe 04.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APE
LAÇÃO CÍVEL
Nº 5002027-71.2021.8.08.0021

EMBARGANTE
S
:
ELMA MIRANDA FERREIRA
E OUTROS

EMBARGADO
:
LEANDRO DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elma Miranda Ferreira e outros em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissão. Afirmam que o colegiado não teria se manifestado sobre a "
confissão do embargado acerca da ciência de que o imóvel pertencia a outras pessoas"
, o que, segundo defendem, caracterizaria a sua má-fé e a precariedade de sua posse.

Aduzem que tal ponto seria crucial para o deslinde da controvérsia, pois a posse de má-fé não autorizaria a proteção possessória, pugnando pelo acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelos embargantes, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a questão atinente à natureza da posse do embargado foi devida e exaustivamente analisada, tendo o colegiado concluído, com base no robusto conjunto probatório, que a posse exercida pelo recorrido era justa e de boa-fé, ao passo que os embargantes não lograram êxito em comprovar sua posse anterior sobre a área litigiosa.

A suposta omissão, na verdade, inexiste. A questão foi enfrentada de modo claro e expresso, conforme se depreende dos seguintes trechos do voto condutor, que transcrevo:

Por seu turno, o diploma civil permite, em seu artigo 1.197, que o possuidor direto defenda a sua posse contra o indireto.

Referido dispositivo é essencial ao deslinde da controvérsia, pois, tal como delineado pelo juízo
a quo
,
a área objeto da controvérsia, integrante da maior pertencente aos apelantes, foi adquirida pelo apelado diretamente de Antônio Miranda Netto, neto do
de cuju
s

e sucessor por estirpe.

Vale dizer, o caderno processual revelou que o recorrido adquiriu o bem de boa-fé, informando o alienante que o inventário havia finalizado e que a fração destacada era de sua titularidade, ocasião em que aquele adentrou no imóvel, realizou construção comercial e, inclusive, locou o espaço para terceiros.

Como ressaltado pelo e. Ministro Marco Buzzi,
“
é preciso que o Poder Judiciário, quando no exercício da função jurisdicional - na construção da norma jurídica concreta - se valha de critérios seguros, objetivos e, fundamentalmente, agregadores dos diversos requisitos deduzidos na lei, no afã de bem avaliar a providência acerca da eventual manutenção ou reintegração do sujeito na posse da terra. Dessa forma, a teor do art. 927, inciso I, do CPC, ao autor da ação possessória cumpre provar sua posse.
E esta, sem dúvida, pode ser comprovada com base no justo título, conforme ainda determina o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil.
É preciso compreender justo título segundo os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, diretrizes estabelecidas pelo Novo Código Civil. Assim, perfilhando-se entendimento da doutrina contemporânea, justo título não pode ser considerado, preponderamente, sinônimo de instrumento, mas de causa hábil para constituição da posse
.
” (REsp n. 1.148.631/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 4/4/2014.)

No caso, portanto, entendo que o apelado apresentou causa hábil a constituir a sua posse, reputando-se esta justa e de boa-fé (arts. 1200 e 1201 do Código Civil), razão pela qual não vislumbro o alegado esbulho possessório.

Assim, por faltar aos autores o requisito previsto no art. 561, II, do CPC, mister a manutenção da sentença de improcedência.

Ao contrário do sustentado nas razões recursais, a prova testemunhal não foi capaz de comprovar o exercício possessório pelos recorrentes que, na verdade, possuíam apenas a posse indireta do imóvel.

Também não há falar que o apelado teria adquirido apenas os direitos hereditários pertencentes a Antônio Miranda Netto, indo tal alegação de encontro aos contratos de compra e venda apresentados com a contestação.

Por fim, não obstante a alegação de que a divergência de áreas seria capaz de afastar a alegação de boa-fé, porquanto adquirida fração sabidamente superior ao quinhão hereditário do alienante, entendo que a nulidade dos negócios jurídicos celebrados deverá ser buscada na via própria, pois, ratifico, na presente demanda a discussão deve gravitar em torno da posse que, no caso, restou demonstrada, de forma direta, por Leandro da Silva.

Como se vê, a matéria foi expressamente enfrentada. Este órgão fracionário ponderou as provas produzidas e concluiu que o embargado adquiriu a posse de boa-fé e que os embargantes não demonstraram o requisito essencial da posse anterior. A decisão está, portanto, devidamente fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

O que se extrai das razões recursais é a nítida pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, buscando um novo julgamento sobre a questão da má-fé, por não se conformarem com a conclusão alcançada por esta Câmara. Tal desiderato, contudo, é sabidamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)